Tribunal: STF
Processo: Pet 14805
Classe: Pet
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de pedido de efeito suspensivo a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná - TREPR, assim ementado:



    DIREITO ELEITORAL. AGRAVO COM PEDIDO LIMINAR. REFERENDO PELO PLENÁRIO. FRAUDE À COTA DE GÊNERO. CUMPRIMENTO IMEDIATO DE ACÓRDÃO DE CASSAÇÃO. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INDEFERIMENTO. INDEFERIMENTO DA LIMINAR REFERENDADO. I. CASO EM EXAME Agravo com pedido de tutela liminar interposto pela Coligação “O Trabalho Continua” e por Bem Hur Custódio de Oliveira contra decisão monocrática da Presidência do TRE/PR que determinou o cumprimento do Acórdão nº 68.311 somente após o esgotamento da instância ordinária, com o transcurso do prazo dos primeiros embargos de declaração ou seu julgamento. Os agravantes pleiteiam o cumprimento imediato do acórdão que cassou mandato por fraude à cota de gênero. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o acórdão que reconhece fraude à cota de gênero deve ser imediatamente cumprido ou se o cumprimento deve aguardar o esgotamento da instância ordinária, em observância à jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 300 do CPC exige, para concessão de tutela de urgência, a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, o que não se verificou no caso concreto. O TSE tem entendimento consolidado de que decisões eleitorais que importam cassação de diploma ou mandato devem ser cumpridas apenas após o esgotamento das instâncias ordinárias, ressalvada a obtenção de provimento cautelar perante instância extraordinária (AgR-REspE nº 060060393/RO, Rel. Min. André Mendonça, j. 12.12.2024). A Corte Superior reafirmou esse entendimento em precedentes recentes, inclusive em situações de fraude à cota de gênero, suspendendo execuções imediatas de acórdãos enquanto pendentes embargos de declaração (TA nº 060071865/SP, Rel. Min. Estela Aranha, j. 02.10.2025; TCA nº 950-77/PR, Rel. Min. Floriano de Azevedo Marques, j. 09.10.2025). O STF igualmente entende que o esgotamento da instância ordinária somente se dá após o percurso de todos os recursos cabíveis, inclusive embargos de declaração (Rcl nº 011330419, Rel. Min. Rosa Weber, j. 04.04.2022). Embora se reconheça o risco de uso protelatório dos embargos, a decisão impugnada limitou a suspensão apenas até o julgamento dos primeiros embargos de declaração, solução mais benéfica aos agravantes do que o próprio entendimento do TSE. Ausente, portanto, a plausibilidade jurídica necessária à concessão da liminar requerida. IV. DISPOSITIVO E TESE Pedido liminar indeferido e referendado pelo Plenário. Tese de julgamento: O cumprimento de acórdão que cassa mandato eletivo por fraude à cota de gênero deve aguardar o esgotamento das instâncias ordinárias, com o transcurso do prazo dos primeiros embargos de declaração ou de seu respectivo julgamento, ressalvada a obtenção de provimento cautelar perante a instância extraordinária. A tutela de urgência em matéria eleitoral depende da demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-REspE nº 060060393/RO, Rel. Min. André Mendonça, j. 12.12.2024; TSE, REspE nº 060081298/PR, Rel.Min. Carlos Horbach, j. 03.11.2022; TSE, TA nº 060071865/SP, Rel. Min. Estela Aranha, j. 02.10.2025; TSE, TCA nº 950-77/PR, Rel. Min. Floriano de Azevedo Marques, j. 09.10.2025; STF, Rcl nº 011330419, Rel. Min. Rosa Weber, j. 04.04.2022. (doc. 3, p. 4).



    O requerente sustenta que “a probabilidade de êxito do Recurso Extraordinário é cristalina. O acórdão recorrido não apenas divergiu, mas negou vigência à tese firmada por esta Corte em regime de repercussão geral (Tema 761)” (doc. 1, p. 3).



    E requer 



    “a concessão de medida liminar, inaudita altera pars, para atribuir efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto nos autos nº 0601152- 88.2024.6.16.0050, sustando-se imediatamente os efeitos do acórdão proferido pelo TRE/PR até o julgamento final da presente Ação Cautelar e do respectivo recurso por esta Corte Superior” (doc. 1, p. 5).



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que o recurso não merece prosperar.



    A Constituição da República, em seu art. 121, § 4°, determina que, ”das decisões dos Tribunais Regionais Eleitorais somente caberá recurso quando:



    I - forem proferidas contra disposição expressa desta Constituição ou de lei;



    II - ocorrer divergência na interpretação de lei entre dois ou mais tribunais eleitorais;



    III - versarem sobre inelegibilidade ou expedição de diplomas nas eleições federais ou estaduais;



    IV - anularem diplomas ou decretarem a perda de mandatos eletivos federais ou estaduais;



    V - denegarem habeas corpus , mandado de segurança, habeas data ou mandado de injunção.



    Por sua vez, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é uníssona em afirmar que “contra acórdão de Tribunal Regional Eleitoral somente cabe Recurso para o Tribunal Superior Eleitoral, mesmo que nele se discuta matéria constitucional”. Vejamos:



    EMENTA: - Direito Constitucional e Processual Civil. Recurso Extraordinário contra acórdão de Tribunal Regional Eleitoral. Inadmissibilidade. Interpretação dos artigos 121, "caput", pars. 3. e 4., inc. I, e 102, III, da C.F. de 1988. Artigos 22, I e 276, I e II, do Código Eleitoral. 1. Contra acórdão de Tribunal Regional Eleitoral somente cabe Recurso para o Tribunal Superior Eleitoral, mesmo que nele se discuta matéria constitucional. 2. E o que se extrai do disposto no art. 121, "caput", e seu par. 4., inc. I, da Constituição Federal de 1988, e nos artigos 22, inc. II, e 276, I e II, do Código Eleitoral (Lei n. 4.737, de 15.07.1965). 3. No âmbito da Justiça Eleitoral, somente os acórdãos do Tribunal Superior Eleitoral e que podem ser impugnados, perante o S.T.F., em Recurso Extraordinário (arts. 121, par. 3., e 102, III, "a", "b" e "c", da C.F.). 4. R.E. inadmitido. Precedentes. 5. Agravo improvido. (AI 164491-AgR, Rel. Min. Sydney Sanches, Primeira Turma, DJ 22/3/1996. Grifei).



    No mesmo sentido, o Tribunal Superior Eleitoral já decidiu que “conforme a jurisprudência firmada no âmbito desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal, a interposição de recurso extraordinário contra acórdão de Tribunal Regional Eleitoral constitui erro grosseiro, inviabilizando, por conseguinte, a aplicação do princípio da fungibilidade” (AI 286893-AgR, Rel. Min. Gilson Dipp).



    Digo isso porque, neste momento processual, é incabível a interposição de recurso extraordinário, obstando, assim, a instauração da competência cautelar do Supremo Tribunal Federal para apareciar o pedido de efeito suspensivo.



    É que, da leitura do enunciado da Súmula 634/STF, a competência para conceder medida cautelar, atribuindo efeitos suspensivo ao recurso extraordinário, apenas instaura-se com a realização do juízo de admissibilidade na origem. Confira-se:



     



    Súmula 634/STF: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem.



    Assim, quando ainda pendente o juízo de admissibilidade recurso do extraordinário, caberá ao Presidente do Tribunal de origem decidir o pedido de medida cautelar (Súmula 635/STF).



    Ademais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso extraordinário depende da verificação de requisitos processuais, entre eles, a viabilidade recursal. No caso em análise, está não se verifica, uma vez que incabível o recurso extraordinário contra acórdão de Tribunal Regional Eleitoral.



    Posto isso, julgo improcedente o pedido (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator